Tribunal: TJPA
Processo: 0811449-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811449-47.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MIKAEL CARLOS DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 8/TJPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Mikael Carlos de Sousa, investigado pela suposta prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal).

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e a falta de contemporaneidade entre o fato e a prisão.

Alega, ainda, excesso de prazo na instrução criminal e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, caracterizado pela execução da vítima em estado de repouso e sem chance de defesa.

A jurisprudência do STJ ratifica que a periculosidade do agente, evidenciada pelo contexto fático, justifica a segregação.

A conveniência da instrução criminal também fundamenta a medida, uma vez que há relatos formais de ameaças a testemunhas e promessas de vingança por parte do investigado.

Ademais, a prisão é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente permaneceu foragido por meses após o crime.

Por fim, conforme a Súmula nº 8 do TJPA, condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos legais do Art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes:
Artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0; STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4; Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811449-47.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: MIKAEL CARLOS DE SOUSA

IMPETRANTE: FLAVIO BUENO PEDROZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar
impetrado por
FLÁVIO BUENO PEDROZA,
inscrito na OAB/MT nº: 21.797/O e também na OAB/PA nº: 31.421 e
FERNANDO HELEODORO BRANDÃ
O, inscrito na OAB/PA nº 30.027, em favor de
MIKAEL CARLOS DE SOUSA,

tendo como autoridade coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

O paciente é investigado pela suposta prática de
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal).

O crime ocorreu em
15 de junho de 2025
, por volta das 22h, em uma propriedade rural/área de garimpo na Vicinal Canaã, Distrito de Alvorada da Amazônia, em Novo Progresso/PA.

A vítima, Edymilson Menezes da Silva, foi assassinada com
dois disparos de espingarda calibre 28 à queima-roupa
enquanto dormia em uma rede na varanda de sua casa.

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma
dívida de aproximadamente R$ 500,00
que o paciente teria com a vítima. Relatos indicam que a vítima teria entregado ouro ao paciente para a aquisição de entorpecentes, que não foram entregues, gerando uma discussão verbal horas antes do homicídio.

A autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de Mikael e de um comparsa (conhecido como "Polakinho"), a qual foi
decretada em 30 de junho de 2025
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O Juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
em 16 de abril de 2026.

A defesa alega
ausência de fundamentação concreta
para a prisão, falta de contemporaneidade entre o fato e a prisão, excesso de prazo na instrução e a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa).

Em 06 de maio de 2026, o Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero
indeferiu a liminar.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O
writ
preenche os pressupostos de admissibilidade, apresentando legitimidade das partes e interesse de agir. Portanto,
conheço da ordem
.

No mérito, a defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade entre o fato e a prisão, excesso de prazo e existência de condições pessoais favoráveis.

A custódia cautelar ampara-se na
garantia da ordem pública
, fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
. Conforme os autos, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 500,00 e executado com
extrema frieza
: a vítima, Edymilson Menezes da Silva, foi assassinada com dois disparos de espingarda calibre 28 à queima-roupa enquanto dormia em uma rede na varanda de sua casa, sem qualquer chance de defesa. Tal circunstância demonstra o acentuado desvalor da conduta e a periculosidade do agente.

A jurisprudência pátria está em consonância ao fundamentar a prisão na gravidade concreta do delito e no modus operandi. Segundo já decidiu o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.

(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Quanto à alegação de falta de contemporaneidade — visto que o fato ocorreu em junho de 2025 e a prisão foi cumprida em dezembro de 2025 — entendo que o risco à ordem pública e à instrução permanece atual. O paciente empreendeu fuga logo após o crime, permanecendo foragido por meses, o que reforça a necessidade da medida para assegurar
a aplicação da lei penal.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A segregação cautelar também se justifica pela
conveniência da instrução criminal
fundamenta-se na necessidade de impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, tutelando a livre colheita de elementos probatórios e a busca da verdade real.

No caso concreto, a prisão justifica-se pelos seguintes elementos extraídos dos autos: as testemunhas relataram formalmente que estão sofrendo
ameaças por parte do paciente e de seu comparsa
, o que demonstra o risco real de interferência na prova oral.

Ademais, consta que os investigados
prometeram vingança e o retorno à região para um "acerto de contas"
, gerando fundado temor nas pessoas que trabalham na área de garimpo, as quais já se sentem vulneráveis por estarem em locais remotos.

O paciente e seu comparsa são descritos como indivíduos conhecidos por levar tumulto a regiões afastadas e
ameaçar proprietários de terras
, agindo sob uma suposta certeza de impunidade.

A conduta do paciente de
efetuar novos disparos de arma de fogo contra o proprietário do local e outros funcionários
que tentavam conter sua fuga logo após o crime revela uma nítida tendência à obstrução do andamento processual.

Portanto, a manutenção da prisão é indispensável para
evitar que o paciente comprometa a instrução criminal,
visto que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para neutralizar o
risco de intimidação e aliciamento de testemunhas
.

Por fim, embora a defesa alegue primariedade, residência fixa e trabalho lícito, tais qualidades, por si sós, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme inteligência da
Súmula nº 8 deste E. Tribunal de Justiça
. O pedido de apresentação espontânea protocolado anteriormente também não elide a necessidade da prisão, visto que o ato não se concretizou pela desistência do próprio investigado.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso e do risco real de reiteração e ameaça a testemunhas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da 8.ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
conhecimento e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva de
Mikael Carlos de Sousa
para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2026